Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746632-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Título Judicial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0715047-10.2024.8.07.0018, ajuizado por GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (autora), que rejeitou os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 247292244 na origem). Opostos embargos de declaração que foram rejeitados (ID 251361999 na origem). O DF interpôs o presente agravo. Em suas razões recursais (ID 77646567), o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pela Fazenda Pública, com fundamento na existência de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Argumenta que há probabilidade de êxito na ação rescisória, que visa desconstituir o título executivo judicial por violação literal aos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, e 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000. Defende, ainda, a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão exequendo contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, ao reconhecer o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, sem a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam: dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pontua que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação do Tema 864, sob o argumento de que este se refere à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o caso trata de reajuste específico de carreira. Ressalta que tal distinção não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que aplica a tese vinculante a qualquer vantagem ou aumento de remuneração concedido sem observância dos requisitos legais e constitucionais. Aduz, também, a existência de excesso de execução, em razão da forma de aplicação da taxa SELIC prevista na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução no 482/2022. Sustenta que a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, incluindo juros de mora, configura anatocismo, vedado pelo artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a impossibilidade de capitalização de juros e a vedação à cumulação da SELIC com outros índices de correção monetária. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: (i) extinguir o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação; (ii) confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, mantendo o sobrestamento do feito; (iii) declarar o excesso de execução apontado na impugnação; e (iv) condenar a agravada ao pagamento dos ônus de sucumbência recursais, com majoração dos honorários advocatícios. Preparo dispensado. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos remetidos para outra comarca. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 206265221, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 231114669 e o ressarcimento das custas de ID 206265223” (ID 247292244 na origem, grifo nosso). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá conclusão dos autos até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora